Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-83.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-83.2023.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO GONCALVES BRITO, IANNE GABRIELLE GONCALVES BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO ANALFABETO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados pelo autor, idoso, aposentado e analfabeto, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de descontos indevidos realizados por mais de 42 meses. O banco sustenta prescrição quinquenal, ausência de interesse de agir por inexistência de tentativa administrativa, regularidade da contratação, inexistência de dano moral e impossibilidade de repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos bancários impugnados pelo consumidor; (iii) determinar se são devidas a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC inicia-se a partir do conhecimento do dano e de sua autoria pelo consumidor, renovando-se a cada desconto quando se trata de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual não se configura a prescrição quando o consumidor apenas toma ciência dos descontos posteriormente.

O esgotamento da via administrativa não constitui condição da ação, sendo assegurado constitucionalmente o acesso direto ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

A mera apresentação de cópia de contrato e comprovante de depósito em conta bancária não é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação quando há impugnação da assinatura, especialmente se o banco não produz prova técnica ou outro elemento probatório apto a demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

A fraude em contratação de empréstimo consignado constitui fortuito interno e integra o risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sobretudo quando suportado por pessoa idosa, aposentada e analfabeta, por longo período, caracteriza dano moral presumido (in re ipsa).

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida não amparada por engano justificável.

Mantida a sentença e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

A fraude em empréstimo consignado configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral presumido.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368, 369, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061); STJ, EREsp nº 676.608/RS; STJ, Súmulas 54 e 479.